Tribunal: TJDFT
Processo: 0726294-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ROL TAXATIVO. CABIMENTO DO AGRAVO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CURADORIA ESPECIAL. CONHECIMENTO SOBRE A NATUREZA DA CONTA PENHORADA. SIGILO BANCÁRIO CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1015 do Código de Processo Civil, é cabível a interposição de agravo de instrumento nos processos de execução. Dessa forma, tratando-se de execução fiscal não se há falar em não cabimento do pedido de expedição de ofício com o intuito de verificar a natureza da conta bancária bloqueada.
2. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos parâmetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos.
3. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem se distanciar da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos.
4. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovada a impossibilidade de sua realização pelas vias ordinárias, requisito este que se verifica presente nos autos.
5. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial e quando há provas nos autos de que este Órgão envidou vários esforços a fim realizar a diligência solicitada, contudo, sem êxito, em razão do sigilo legal dos dados bancários que apenas pode ser afastado por ordem judicial ou por agentes fiscais tributários no âmbito de processos administrativos do Fisco.
6. Mostra-se desarrazoada a decisão que indefere a expedição de ofício ao Banco para que se apure se a conta penhorada trata-se de poupança ou não, mormente considerando-se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil e que tal providência visa melhor aparelhar a jurisdição, à luz do princípio da efetividade processual.
7. A aparente ausência de insurgência da executada não é motivo suficiente para o indeferimento da medida, pois nem todas as pessoas acompanham em tempo real o extrato bancário das contas poupança.
8. Preliminar rejeitada.
9. Recurso conhecido e provido.